Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-85.2017.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001740-85.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), DEITOS METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.890.533/0001-35 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (APELANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO – QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA -
SENTENÇA RETIFICADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, a extinção do débito executado se dá pelo pagamento. Não comprovada a quitação integral dos tributos, a reforma parcial da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Diamantino
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1001740-85.2017.8.11.0005

acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
DEITOS METALURGICA LTDA-ME
e extinguiu o feito, ante ao pagamento dos créditos executados.

Nas razões recursais, sustenta que os comprovantes de pagamento anexados aos autos tratam-se de transferências bancárias (DOC e TED) pendentes de confirmação e por isso devem ser rechaçados como hábeis a demonstrar a quitação dos débitos cobrados.

Alega a necessidade de emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), para o pagamento de tributos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, bem como inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 28692183).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
ajuizou, em
27/12/2017
, a Ação de Execução Fiscal nº
1001740-85.2017.8.11.0005
em desfavor de
DEITOS METALURGICA LTDA-ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referente aos exercícios de 2012 e 2013 inscrito na
CDA nº 38/2017,

cujo valor alcançava a importância de R$ 13.817,18 (treze mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID 28692158).

Em 01/08/2018, a devedora interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a quitação dos créditos tributários e requereu a extinção do executivo fiscal (ID 28692162).

Em 02/07/2019, o Magistrado
a quo
acolheu a exceção e julgou extinto o feito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Para melhor compreensão do caso, descrevo os débitos cobrados no executivo fiscal:

Inscrição

Data Inscrição

Vencimento

Valor

196798/2012

31/12/2012

10/09/2012

1.158,45

204010/2013

31/12/2013

10/07/2013

3.000,00

204028/2013

31/12/2013

20/02/2013

489,94

204046/2013

31/12/2013

20/02/2013

225,83

204048/2013

31/12/2013

10/072013

500,00

204058/2013

31/12/2013

28/02/2013

1.350,00

204060/2013

31/12/2013

08/02/2013

516,37

Depreende-se da análise dos autos que somente os débitos com inscrição 196798/2012 e 204010/2013 foram devidamente quitados, conforme comprovantes de pagamentos (ID 28692164).

No que tange aos demais, os documentos anexados ao feito são extratos de autorização de pagamento, pendentes de confirmação. Assim, não se prestam a comprovar a quitação dos tributos.

Se de fato houve o pagamento como aduz a apelante, poderia ter juntado o extrato dos mesmos e não apenas documento que trata de autorização bancária.

O art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre as modalidades de extinção de crédito, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

In casu
, houve o pagamento de duas das sete cobranças realizadas, capazes de resultar na extinção do executivo fiscal.

Não comprovada a quitação das demais, a reforma parcial da sentença objurgada é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO.
A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no artigo 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.
(N.U 0000117-64.1997.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito com relação as inscrições 204028/2013, 204046/2013, 204048/2013, 204058/2013 e 204060/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020